Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1017539-18.2019.8.11.0000 interposto no Agravo de Instrumento de mesma numeração – Rondonópolis
Agravante: Banco Sistema S.A.
Agravado: Camponesa Agropecuária Ltda. e outros
VISTOS.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Sistema S.A. em face de decisão monocrática da Relatora à época Desa. Antônia Siqueira Gonçalves que indeferiu o efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.
Para melhor compreensão, faço uma breve síntese dos atos processuais.
O Banco Sistema S.A. interpôs o recurso de agravo de instrumento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 4504-97.1999.811.0003, movida em desfavor da Camponesa Agropecuária Ltda. e Outros, deferiu, parcialmente, os pedidos formulados pelos Executados, para determinar a sua reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Emília, assinalando o dever de efetivação, se for o caso, em regime de plantão, ao fundamento de que a medida seria consequência lógica do efeito suspensivo atribuído pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao Recurso Especial n. 1732365/MT, interposto por Marcos Wurzius. Determinou, ainda, o sobrestamento da tramitação da ação executiva de base, bem como daquela em que se pretende a anulação do leilão e da arrematação do imóvel em referência, feitos que se encontram apensados.
Inconformado, o recorrente sustenta que a decisão agravada representa clara usurpação de competência, praticada pela Juíza de Primeira Instância, uma vez não lhe caberia, mas à Terceira Câmara de Direito Privado, falar sobre a extensão daquele decisum proferido no citado Recurso Excepcional.
O recorrente alega que a situação em apreço tomou proporções extraprocessuais, haja vista que os seus prepostos e funcionários da empresa de segurança responsável pela fiscalização da área estão sendo alvo de ameaças, inclusive de morte.
No plantão, o Des. Márcio Vidal, entendeu por prudência, sustar a decisão objeto da irresignação, até a análise da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues (id. 24343992)
A parte agravada apresentou contraminuta (id. 24353960).
A Desa. Antônia Siqueira Gonçalves decidiu que:
“No meu entender, cabe a este órgão julgador analisar apenas a aplicação extensiva da decisão do STJ ao agravo de instrumento que diz respeito a ação de nulidade da arrematação que, conforme alegado pelo agravado, poderá refletir no julgamento do mérito daquele recurso, o que será feito, oportunamente, naqueles autos. Nego o efeito suspensivo pleiteado.” (id. 24685450).
O Banco Sistema S.A. interpôs o recurso de agravo interno, com pedido de reconsideração monocrática, pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que a extensão da liminar concedida pelo Min. Raul Araújo (id. 24830455).
Novamente, o Banco Sistema S.A. peticionou requerendo o reconhecimento de que a decisão de primeiro grau parte de premissa inequivocamente falsa, considerando que o próprio Exmo. Min. Raul Araújo, prolator da decisão interpretada, foi claro ao afirmar que “a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária” (id. 25514966)
De outra banda, a Camponesa Agropecuária Ltda. apresentou petição impugnando a pretensão do Banco (id. 25644453).
O Banco Sistema S.A. juntou nos autos a informação de que impetrou o Mandado de Segurança sob no. 1017783-44.2019.8.11.0000 contra ato coator praticado pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves (id. 25636498).
A Relatora indeferiu o pedido de reconsideração (id. 26064983).
Houve a juntada da liminar concedida no MS no 1017783-44.2019.8.11.0000, concedendo o efeito suspensivo neste agravo de instrumento (id. 26993463).
Após apresentação da contraminuta da Camponesa no recurso de agravo interno (id. 28580970), a Relatora determinou a suspensão dos autos até o desfecho do Mandado de Segurança (id. 39281457).
A Relatora, em razão do Incidente de Assunção de Competência suscitado pelo Banco Sistema no RAI 1004258-92.2019.8.11.0000 proferiu a seguinte decisão no id. 55684450:
“O objeto do IAC é fixar entendimento vinculante a respeito de relevante questão de direito, com grande repercussão social, qual seja: a natureza jurídica da ação autônoma prevista no art. 903, §4o, do CPC/15. Sob esse prisma, não tenho dúvidas de que a conclusão, caso admitido pelo órgão fracionário, refletirá sobre todos os recursos que se encontram sob a minha relatoria e que decorrem tanto da Ação Autônoma para Anulação de Arrematação c/c Anulação de Hipoteca e Penhora com Pedido de Liminar para Suspensão dos Efeitos da Arrematação e Manutenção/Reintegração de Posse no 1533-41.2019.811.0003 (Cód. 919756), como da Ação de Execução no 4504-97.1999.811.0003 (Código 93052), que tramitam pela 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, haja vista que a matéria gravita em torno dos atos que culminaram com a expropriação do bem imóvel de propriedade da empresa Camponesa.
Por essa razão, ante a relevância da questão de direito que o permeia, entendo prudente suspender o julgamento do presente recurso até a análise da admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência suscitado no RAI n. 1004258-92.2019.8.11.0000, devendo os autos aguardar em secretaria até o desfecho.” (negritei)
Na sequência, o Banco Sistema S.A. requereu que seja imediatamente respondido o ofício remetido pelo Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães, determinando -se o imediato cancelamento da ordem de reintegração enquanto não analisada a admissibilidade do IAC instaurado pelo Banco, além do julgamento imediato do agravo interno (id. 57497951).
A Camponesa Agropecuária segue defendendo na petição id. 57528990, o indeferimento do pedido do Banco.
No id. 91127457 a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves declarou a suspeição por motivo superveniente e determinou a redistribuição dos autos.
Pois bem. Em que pese o pedido de julgamento do agravo interno pelo Banco Sistema S.A., verifico que não há fato novo que possa modificar a decisão proferida no id. 55684450, que suspendeu análise do presente recurso.
Com intuito de evitar maior tumulto processual, diante das incontáveis manifestações que as partes apresentam no processo, mantenho a decisão que sobrestou a tramitação do presente recurso, até que advenha determinação final no incidente de Assunção de Competência suscitado no RAI n. 1004258-92.2019.8.11.0000, devendo permanecer na secretaria.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator